Tribunal: TJSP
Processo: 2218702-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXERCÍCIOS DE 1995, 1997, 1998, 1999 e 2017 – PRESCRIÇÃO INICIAL DO DÉBITO – CONSUMAÇÃO DO LUSTRO PRESCRICIONAL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – RECURSO DESPROVIDO.